Tribunal: TJDFT
Processo: 0707099-35.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Furto. Provas. Princípio da insignificância. Pena.

1 – As provas - confissão do réu, depoimento das testemunhas e imagens do sistema de segurança, são suficientes para condenação pelo crime de furto simples.

2 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.

3 – Se o réu é multirreincidente em crimes patrimoniais, não pode se beneficiar do princípio da insignificância.

4 – Apelação não provida.